Tribunal: TJMT
Processo: 0025887-52.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025887-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA - CPF: 012.911.481-24 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.395.931-08 (VÍTIMA), BRUNA DA FONSECA MAGALHAES - CPF: 043.625.761-00 (VÍTIMA), LUCIANO ANTONIO DA FONSECA DE BARROS - CPF: 016.810.851-86 (VÍTIMA), ANESSA MARIA DAS CHAGAS ALVES - CPF: 048.154.631-66 (VÍTIMA), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (VÍTIMA), DANIEL RAMOS ROLDAN - CPF: 071.392.431-40 (VÍTIMA), WARLEN DENNY LIMA COELHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA - CPF: 012.911.481-24 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
1)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.1)
PLEITO À CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ENUNCIADO DA SÚMULA 500 DO STJ –
1.2) FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA REPRIMENDA
– POSSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE E PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO –REGIME INICIAL ALTERADO PARAO FECHADO

–
2)

RECURSO DO RÉU
–
2.1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO
– INVIABILIDADE – ACUSADO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – NEGATIVA DE AUTORIA EM DISSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS –
2.2) ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO
– PENA JÁ DOSADA NO
PATAMAR MÍNIMO LEGAL POSSÍVEL NA HIPÓTESE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
3) PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NEGADO PROVIMENTO AO RECUSO DO RÉU
.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

1.1)

Deve ser reformada a sentença a fim de se condenar o réu pelo crime de corrupção de menor, uma vez que se trata de delito formal, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme enunciado da Súmula 500 do STJ, bastando, para tanto, que haja evidências da participação do menor de dezoito anos em crime na companhia de agente imputável, como ocorreu na hipótese.

1.2)

Sendo a pena final fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, havendo circunstância judicial desfavorável e sendo o réu reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, nos termos do que preceitua o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU:

2.1)

Não há como acolher o pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações das vítimas, que possuem especial valor em crimes desta natureza, inclusive com o reconhecimento do apelante em ambas as fases processuais.

2.2)

Carece de interesse recursal a defesa com relação à fixação da pena no mínimo legal, na medida em que a pena-base foi fixada no patamar mínimo, assim como a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria e, na terceira fase, embora hajam duas causas de aumento atinente ao artigo 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, a pena foi dosada na fração mínima, de 1/3 (um terço), ficando no patamar mínimo possível na hipótese pelo juízo de primeiro grau.

3.

Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público

e pelo réu
Alexandro Leonilton da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 25887-52.2015.811.0042, Código: 420455, pela MM.ª Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas penas do
artigo 157, incisos I e II, do Código Penal
, à pena

privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime

inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa. (Id. 28163460 a 28163463).

Irresignado, o
Ministério Público
pleiteia
a reforma da sentença, a fim de
condenar o acusado também pelo crime de corrupção de menores
, bem como para
estabelecer
o regime inicial fechado
para cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis. (Id. 28163999 e 28164450).

Em contrarrazões apresentadas, a defesa do acusado, pugna pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a sentença (Id. 37322967).

Em suas razões (Id. 28164452 a 28164457),
a defesa do acusado
por seu turno,
requer a absolvição
, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria penal.

Em contrarrazões (Id. 28164459 e 28164460), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo incólume a r decisão proferida.

O parecer, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento do apelo ministerial
e
desprovimento do apelo defensivo
, para que o réu seja condenado também pelo crime de corrupção de menores, com fixação do regime inicial fechado em face da sua reincidência. (Id. 39404491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1.1.

Da condenação pelo crime de corrupção de menor.

A
acusação almeja a modificação de parte do édito condenatório para que o recorrido seja
condenado pela prática do crime de corrupção de menores – art. 244-B do ECA
, aduzindo para tanto, que o conjunto probatório dos autos comprova a autoria e materialidade do delito em comento.

Pois bem. Após examinar minuciosamente os elementos de prova concluo que o apelo ministerial merece ser provido, porquanto se nota que a d. magistrada
a quo
incorreu em
error in judicando
ao absolver o apelado quanto à imputação da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA. Vejamos:

“(...) DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (Artigo 244-B da Lei 8.069/90). Primeiramente, não há como incriminar o acusado no delito em testilha. isso porque as características físicas do menor não correspondem às apresentadas no vídeo encartado no feito, conforme ressaltado acima. No caso em apreço, não podemos olvidar também que inexiste nos autos documento de identificação oficial, a exemplo de certidão de nascimento ou carteira de identidade que comprovar cabalmente a idade à época dos fatos. E imprescindível tal documentação acerca do estado do pessoa, por força do disposto no parágrafo único do art. 155 do CPP e Súmula 74 do Superior Tribunal de Justiça, os quais dispõem que: Art. 155 [...] Parágrafo Único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Sumula 74: Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. (...). Ademais, não pode ser esquecido que, no cotidiano de todo e qualquer cidadão, documentos de identificação oficial são exigidos tanto para atos mínimos quanto para os de relevante importância, não havendo motivos para tornar desnecessária a exigência de tal documentação numa condenação criminal, que, bom que se frise, detém extremo grau de relevância, já que pode trazer consequências severas a quem é acusado. Dessarte, absolvo o réu da imputação de haver incorrido no artigo244-B, do ECA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (...)”.

Conforme destacado pela i. magistrada, embora não seja possível, com fundamento apenas no laudo pericial, afirmar que um dos assaltantes que aparece nas imagens do sistema de segurança do local dos fatos é ou não o menor infrator Brenno, tem-se do Inquérito Policial extrato da Secretaria de Segurança Pública, com a completa identificação do adolescente Brenno Duarte Marques Faria, documento em que consta expressamente sua data de nascimento. (Id. 28158474), bem como que o referido adolescente infrator foi reconhecido na fase policial de forma segura pela testemunha ocular Lucia Ferreira de Almeida, como sendo o autor do delito ora tratado que portava a arma de fogo (Id. 28158495), o que foi ratificado na audiência de instrução e julgamento (Id. 28165455).

A Constituição Federal, em seu art. 227, impôs à família, à sociedade e ao Estado o dever de proteger o menor, consagrando prioridades absolutas que culminaram na criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, norma que conferiu novo enfoque à proteção integral do menor.

Nessa linha, o art. 244-B do Estatuto criou o crime de corrupção de menor com a finalidade de evitar tanto o ingresso quanto à permanência do adolescente no mundo do crime, de forma que o bem jurídico tutelado pelo delito não se limita à inocência do menor, abrangendo também a formação e consolidação de sua personalidade e moral.

Portanto, para a configuração da conduta típica do art. 244-B da Lei 8.069/90, basta a participação na empreitada criminosa independentemente de seu histórico criminal ou de sua submissão ao réu que com ele praticou a infração, pois qualquer nova ação criminosa cometida com o envolvimento de menor mantém e até mesmo agrava a sua corrupção.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem firmado o seguinte entendimento,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO CONDENATÓRIO (...) NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DOS DEMAIS PELOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS – PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO AS PRÁTICAS DAS INFRAÇÕES PENAIS DESCRITAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA (...) DEPOIMENTOS COERENTES DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DO DELITO RELATANDO OS FATOS PERPETRADOS PELOS CONDENADOS NA COMPANHIA DELE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – (...) Impõe-se a condenação pelo crime de corrupção de menor, quando comprovada a participação de inimputável no cometimento do ilícito em companhia de maior de 18 anos. O tipo penal previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa elidir tanto o ingresso quanto a permanência do adolescente no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação desse ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado”.
(TJMT, Ap. 89046/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/02/2015, Data da publicação no DJE 20/02/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 1.1 CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPOSSIBILIDADE – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR (...) 1.1. O delito de corrupção de menores é formal, sendo prescindível a efetiva corrupção do menor para a sua consumação. (...)”.
(TJMT, Ap. 135961/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/12/2014, Data da publicação no DJE 09/12/2014).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 500

enunciando que
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Desta feita, satisfatoriamente comprovada a menoridade do adolescente Brenno Duarte Marques Faria e demonstrada a participação do adolescente no delito patrimonial cometido pelo réu,
deve a pretensão formulada pelo Ministério Público ser provida para condenar o recorrido pela prática do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Com esses fundamento
provej
o o recurso ministerial e condeno ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA,
nas penas do artigo 244-B, do Codigo Penal
e
passo à dosimetria do delito de corrupção de menor.

O crime descrito no artigo 244-B do ECA, possui pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Na primeira fase da dosimetria fixo a pena-base do apelante no mínimo legal por inexistir circunstâncias judiciais desabonadoras, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase inexistem atenuantes, porém, verifico a existência da agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 02 (dois) meses, alcançando a pena em formação de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, tendo em vista a presença das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas, mantenho a fração mínima, qual seja, de 1/3 (um terço), alcançando a pena de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a qual
torno definitiva
ante a inexistência de causas de diminuição da pena.

1.2.

FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO.

No que se refere ao pleito ministerial de imposição do regime inicial fechado, observa-se dos documentos acostados aos autos, que o apelado é reincidente, já que, na data dos fatos, possuía contra si condenações definitivas (Id. 28162483).

Acerca do tema, a súmula nº. 269 do STJ, dispõe acerca da possibilidade do réu reincidente ter seu regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, desde que:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”.

Dessa forma, cuidando-se de
réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade superior a quatro anos
, não se aplica o enunciado da Súmula 269/STJ, devendo ser mantido o inicialmente fechado, nos termos do que preleciona o art. 33, § 2º, “b”, do CP, cujos limites só se aplicam ao condenado primário.

À propósito:

“Conforme inteligência do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em hipóteses de condenação a pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da reprimenda condiciona-se à ausência de reincidência do apenado. Desse modo, cuidando-se de réu reincidente, reputa-se idônea a fixação de regime fechado para cumprimento inicial da pena de reclusão, ainda que imposta reprimenda inferior a 8 (oito) anos de segregação.”
(STJ, HC 344.965/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTATURMA, julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016).

“Escorreita a imposição do regime inicial fechado, porquanto inviável a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena quando o réu é reincidente e a reprimenda imposta ultrapassa 4 anos de reclusão (art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal).”
(STJ, HC 355.265/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/6/2016, DJe 14/6/2016).

Assim,

necessária a fixação do regime de cumprimento de pena fechado para o apelante
.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO ALEXANDRO LEONILTON DA SILVA.

2.1.

Da pretendida absolvição do acusado quanto ao crime de roubo, ante a inexistência de provas.

O recorrente aduz que, no caso em comento, os elementos probatórios juntados aos autos não foram suficientes para demonstrar que teve qualquer participação nos fatos narrados na denúncia.

Infere-se da denúncia (Id. 28158465) que no dia 05/08/2015, por volta de 20h30min, no estabelecimento denominado ‘Subway’, localizado na Avenida Rubens de Mendonça, n.º 369, Bairro Baú, nesta comarca, o apelante, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo e prévio ajuste de condutas com o adolescente Brenno Duarte Marques Faria (17 anos), subtraíram vários objetos de diversas vítimas. Em concurso material de crimes o denunciado corrompeu o infrator a com ele praticar o delito.

De acordo com os autos, no dia e hora dos fatos o apelante adentrou no estabelecimento, realizou uma pequena compra e saiu, retornando, logo após, acompanhado do menor e, portando arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo objetos de valor e retirando dinheiro do caixa, tendo, inclusive, agredido uma funcionária.

Logo após a prática delitiva, o apelante e o menor se depararam com uma viatura da Polícia Militar que havia sido acionada por uma das vítimas e foram presos em flagrante.

A
materialidade

delitiva encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id. 28158467, 28158483, 28158486, 28158491), denúncia (Id. 28158465), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 28158469, 28158472, 28158478, 28158481, 28158485, 28158489), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 28158496, 28158498, 28158950, 28158952, 28158959), relatório policial (Id. 21158969), auto de avaliação indireta dos bens apreendidos (Id. 28158967), bem como demais documentos acostados nos autos.

A
autoria

delitiva, da mesma forma, é indene de dúvidas, ainda que o réu negue a ação delitiva.

Verifica-se dos autos, que as vítimas Lurdinéia Pereira Gomes (Id. 28158469), Lúcia Ferreira de Almeida (Id. 28158472), Luciano Antônio da Fonseca de Barros (Id. 28158478), Anessa Maria das Chagas Alves (Id. 28158481), César Martins Conceição Júnior (Id. 28158485) e Daniel Ramos Roldan (Id. 28158489) reconheceram, por meio fotográfico, o acusado Alexandro Leonilton da Silva como autor do delito.

Ainda na fase inquisitorial,
foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado
, ocasião em que as vítimas Lúcia Ferreira de Almeida (Id. 28158496), Lurdinéia Pereira Gomes (Id 28158498), Anessa Maria das Chagas Alves (Id. 28158950) e César Martins Conceição Júnior (Id. 28158952) confirmaram o teor do reconhecimento anterior.

Imperioso destacar que
tais reconhecimentos foram, ainda, ratificados perante o juízo, conforme consta expressamente da sentença

e nos termos das mídias digitais acostadas ao Id. 28165455.

A
vítima Anessa Maria das Chagas Alves
, se referindo ao acusado, informou que:

“(...) tava sentada lá, minha bolsa tava em cima da mesa, do meu lado; que ele pegou e puxou a minha bolsa; eu estava com a cabeça baixa porque estava comendo; não vi quando ele chegou silencioso; puxou minha bolsa, aí eu olhei pra traz e vi ele; aí eu tentei tomar a bolsa dele, só que ele puxou de mim, e aí anunciou; falou que era um assalto e nisso tinha um outro guri, menino, já lá no caixa, só vi ele no caixa; daí eu parti pra cima dele pra tentar tomar a bolsa, só que aí a puxada foi tão grande que aí ele

ficou com a bolsa, e nisso, quando parti pra cima dele, eu vi um guri moreno com a arma na cintura; que no mínimo tinha 18 anos; que eu vi uma menina caída no chão, acho que deu um tapa nela; que eu voltei pro meu banco, onde estava sentada, daí ele me mandou abaixar a cabeça, pra não ver eles pegando o dinheiro, saindo; que ele xingou uns palavrões, acho que a menina não quis abrir o caixa pra ele pegar o dinheiro, ou coisa assim; que ele pegou o dinheiro, pegou a bolsa de quem podia pegar”.
(
sic
declarações prestadas pela vítima Anessa Maria das Chagas Alves, em juízo – Id. 28165455).

A
vítima Bruna da Fonseca Magalhães em seu depoimento em juízo
informou que eu estava com seu irmão no restaurante Subway, narrando como se deram os fatos:

“(...) Eu e meu irmão, a gente tinha acabado de chegar lá, a gente sentou pra comer, normal. (...) A gente sentou pra comer, aí entraram essas pessoas, esses dois rapazes e começaram. Aí mandou a gente deitar no chão, todo mundo deitou. Minha bolsa tava assim, na cadeira, eles levaram minha bolsa, com chave do carro, celular, tudo, fiquei sem nada. Juiz: Eles estavam armados? Vítima: Então (...). Eu não lembro porque fiquei muito nervosa. Juiz: Quantas pessoas que anunciaram o assalto? Vítima: Dois. (...) Juiz: Eles falaram alguma coisa? Ameaçaram vocês? Vítima: Eu não. Nem triscaram em mim nem nada assim, mas eu vi um lá que puxou a bolsa da mulher, eu só ouvi assim algumas coisas. (...) Eu ouvi falar ‘você atira logo nela, ela não vai entregar a bolsa’. Mas eu não sei quem que falava, porque eu não ia olhar. (...) Juiz: Você ficou amedrontada? Vítima: Muito (...)”.
(
sic
declarações prestadas pela vítima Bruna da Fonseca Magalhães, em juízo – Id. 28165455).

A
vítima Luciano Antonio da Fonseca de Barros declarou em juízo
(Id. 28165455), que estava no local dos fatos comendo um lanche, quando percebeu um rapaz que entrou pelos fundos e saindo logo em seguida, o que o deixou desconfiado. Na sequência, outro rapaz entrou, seguido pelo primeiro. Um deles foi até o caixa e anunciou o assalto falando que queria dinheiro e mandando todo mundo deitar no chão. A vítima confirmou o reconhecimento feito na fase inquisitorial, porém, afirmou que hoje não se recorda da aparência do acusado.

A
vítima Lucia Ferreira de Almeida, em juízo
, informou:

“(...) A gente tava trabalhando, atendendo normal. Tava a fila aqui, eu atendia, eu que montava os lanches, e tava uma fila. Eu tava atendendo uma senhora e tinha mais umas duas pessoas que eu já tinha atendido, que estavam esperando só pra passar no caixa. O acusado veio, primeiro veio ele e perguntou pra menina do caixa se ele teria que enfrentar a fila porque ele queria comprar só um refrigerante. Aí ela falou assim ‘não, como o seu é só um refrigerante, o senhor já pode vir aqui’ (...). aí ele foi, comprou o refrigerante, uma coca lata, pagou e saiu. (...) Essa ‘Subway’ ela tem duas entradas. Ela tem a entrada que dá pra avenida do CPA, a Rubens de Mendonça e tem uma entrada que é entrada e saída que dá acesso ao Bairro Baú. Ele entrou pela que dá acesso pelo bairro Baú e saiu pela que dá acesso ao Bairro Baú. No que ele saiu, ele saiu e já voltou acompanhado de uma outra pessoa, pela porta do fundo, que é uma rua bem parada já bem, não muito movimentada. Entrou ele e o outro, o outro já foi abordando os clientes que estavam nas mesas e ele já foi em cima do pessoal que tava na linha pra montagem de lanche (...), Já entraram anunciando sim. (...) A arma de fogo não tava com ele, mas tava com o outro. O outro tava armado. (...) aí os meninos que estavam mais assim, que tinha acabado de chegar cliente, tinha cliente que tinha acabado de entrar na loja, ainda foi meio que pra querer sair, eles já abordaram. E os meninos que estavam, tinha uns dois rapazinhos que estavam ali na linha, que ele foi pra pegar e os meninos não quis, aí ele já levantou a camiseta e já puxou a arma e já mostrava, já ficou com a arma em punho. (...) Na hora que eles entrou anunciando o assalto, nenhum dos dois tava com a arma em punho, aí eles anunciaram o assalto, aí esse que tá sendo acusado hoje, ele entrou lá pra dentro e queria que a menina do caixa, Ludineia, abrisse o cofre, mas na hora que ele anunciou o assalto, tanto ela e a Mari deitou no chão e eu fiquei ajoelhada. E ele pedindo pra abrir o cofre, abrir o cofre, e tentando abrir o caixa e não conseguia abrir o caixa. E o outro rapaz que estava com a arma foi até os meninos que estavam perto da linha de montagem dos lanches e pediu os bens deles e eles não quiseram dar. Aí nessa hora que ele levantou a camiseta e sacou a arma. (...) Ele me agrediu fisicamente. A Lu ficou deitada, a Mari ficou deitada e eu fiquei agachada. No que ele falou que era um assalto, eu tava com meu celular, eu tirei meu celular e joguei embaixo do balcão (...) só que eu joguei forte demais e o meu celular passou pro outro lado. Aí o outro cliente viu e no que ele viu ele chutou meu celular de volta e meu celular ficou embaixo do balcão, aí ele não levou meu celular. (...) Ele me agrediu porque ele queria que abrisse o cofre e a caixa era a Ludineia, eu não era caixa, eu era só atendente. Como eu tava de joelho, ele ‘bora, abre o caixa, abre o caixa, tá achando q eu to de brincadeira’, aquela coisa e eu ‘moço eu não to com a chave do cofre’, aí ele ‘você tá achando que eu to brincando?’ e pá, meteu o tapa na minha cara. Ele bateu forte que o relógio que ele tava arrebentou e caiu, do tapa que ele deu. Aí eu falei ‘vai Lud, vai, abre o caixa pra ele’. Aí que ela pegou a chave do caixa e abriu lá e ele pegou tudo que tinha que pegar, que ele queria pegar, levou bolsa de cliente, tudo. (...) Primeiro colocou eu numa sala pra ver foto (...) e eu falei pra ela, é esse aqui. Aí ela falou ‘você tem certeza?’, falei que sim. Aí ela falou ‘então tá bom, peraí’. Era a foto da mesma pessoa que ela me levou depois pra eu ver a pessoa. Ela me levou e eu fiquei numa sala com vidro e eles foi lá e buscou ele, essa pessoa, aí falou assim ‘é ele?’, falei ‘é ele’. ‘Você tem certeza?’ ‘Eu tenho certeza’. (...) Eu apontei ele e o outro que estava junto com ele no ato do assalto. Promotora: Você chegou a ver as imagens da empresa? Vítima: Sim. Promotora: A pessoa que aparece lá é semelhante? Vítima: Não é semelhante, é a mesma pessoa. (...)”.
(
sic
declarações prestadas pela vítima Lucia Ferreira de Almeida, em juízo – Id. 28165455).

Em juízo, a
vítima Lurdineia Pereira Gomes

(Id. 28165455), então caixa do local dos fatos, afirmou apenas que o acusado
“chegou, anunciou o assalto e levou os objetos dos clientes e da loja”.
Destacou que eram dois criminosos, mas que não chegou a ver se estavam armados porque mandaram abaixar e foi o que fez.

A
vítima César Martins Conceição Júnior
, ao ser ouvido na fase judicial (Id. 28165455), afirmou:

“(...) Foi assim, eu tava sentado igual aqui, de costas pra uma porta, uma porta na lateral, por onde eles entraram e minha namorada tava na minha frente. A bolsa dela tava em cima da mesa e a minha mochila tava no chão. Eu reparei, eu percebi que era um assalto quando eu vi que tinha um rapaz aproximando pela direita e ele tava olhando pra bolsa dela. Ele não tava olhando pra gente. Ele chegou já olhando pra bolsa. E daí quando eu vi que ele tava vindo e olhando pra bolsa eu pensei ‘eu acho que ele vai roubar a bolsa, vai puxar a bolsa’. Nesse momento que ele veio puxar a bolsa eu peguei a bolsa também. Aí que deu o entrave entre eu e ele lá, ele tentando puxar a bolsa e a gente brigando na hora ali. (...) Ele tava puxando a bolsa, mas não lembro dele falando alguma coisa. O momento que ele falou foi quando ele viu que ele não tava conseguindo tomar a bolsa de mim, tanto que a alça arrebentou da bolsa dela, e daí ele gritou pro comparsa dele que tava lá atrás, que eu não tinha visto, ele tava lá no caixa, ele falou alguma coisa assim, não lembro, ‘vem aqui pegar a bolsa deles’, ‘vem aqui me ajudar’, alguma coisa assim, ele fez alguma, ele falou alguma coisa pra ele ajudar. E foi nesse momento que eu olhei pra trás e vi que tinha outro rapaz e esse outro rapaz tava com uma arma na cintura. (...) Eu vi a arma na cintura. Daí eu fiz assim (levanta as mãos) e aí minha namorada já tava com a bolsa (...) e daí ele deu a volta pra pegar minha namorada com a bolsa, mas ela não tinha visto o rapaz ainda, eu acho (...) nesse momento eu fui em cima da minha namorada e pedi pra ela soltar a bolsa. (...).

O
acusado Alexandro Leonilton da Silva
, ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 28158953), declarou:

“(...) QUE ao ser indagado se no dia 05/08/15, por volta das 20:33, juntamente com um comparsa, munidos de arma de fogo, invadiram o Subway, situado na av. do CPA, 369, bairro baú, rendeu funcionários e clientes e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência física, subtraíram: uma quantia em dinheiro do caixa, aparelhos celulares e demais pertences dos clientes, o interrogando respondeu: “não”; QUE já que nega a prática do roubo, como explica ter sido reconhecido pessoalmente pelas vítimas como sendo autor do crime, o interrogando respondeu: “não sei”; QUE já que nega a prática do roubo, como explica que além de tê-lo reconhecido pessoalmente, as vítimas ainda tenham afirmado que foi extremamente violento, pois agrediu fisicamente uma das vítimas desferindo um tapa com muita força em sua cabeça, a qual caiu e se machucou, o interrogando permaneceu em silêncio (...)”.

Em depoimento prestado em juízo, o acusando/apelante negou veementemente o roubo ocorrido nas dependências do restaurante Subway, relatando que:

“(...) Não fui eu que cometi esse ato, porque até então, eu estive vendo as fotos aí, o rapaz não tem nenhuma tatuagem no braço, olha a tatuagem que eu tenho, cicatriz no rosto, tatuagem na mão. É impossível que as vítimas não viram isso né? Eu tenho certeza que não fui eu. E esse Brenno, eu nem conheço esse rapaz. (...) Nunca estive nesse local. (...) Eu nunca compareci nesse local aí, nem por esse local eu não ando. (...)”.

In casu
, ainda que imagens capturadas pelo circuito interno do restaurante Subway não sejam suficientes para incriminar o acusado, tendo em vista que o laudo pericial (Id. 28162951 a 28162991), referente ao vídeo, concluiu que
“as imagens questionadas do individuo suspeito por se apresentarem com baixa qualidade e com diversos fatores de degradação, inviabilizaram a realização da análise morfológica da face”
, também não são suficientes para absolvê-lo, tendo em vista as outras provas colhidas nos autos, como os reconhecimentos realizados pelas vítimas e não apenas as imagens trazidas ao feito.

No que se refere à alegação do acusado/apelante de que nenhuma das vítimas reconheceu as tatuagens que possui, o laudo pericial citado dispõe que
“no exame de características particulares foi possível verificar divergências em relação a tatuagens, que se mostram presentes no material padrão fornecido por Alexandro Leonilton da Silva e não identificadas nas imagens do indivíduo questionado, contudo, essa perita ressalta que as tatuagens podem ter sido adquiridas no lapso temporal entre o delito e colheita das imagens padrões. Portanto, diante dessa possibilidade, aliado a baixa qualidade e falta nitidez do material questionado essa incompatibilidade não permite excluir a hipótese de identidade entre os indivíduos”
.

Da análise do conjunto probatório angariado aos autos, verifica-se que as declarações prestadas pelas vítimas se mantiveram uníssonas e coerentes ao longo de toda persecução criminal,
não restando dúvidas de que o acusado/apelante, em coautoria com o menor, perpetrou o roubo narrado na inicial acusatória
.

Ademais, o acusado/apelante nada provou quanto às suas alegações, não passando de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdade, pois não comprovada nos autos, em detrimento das palavras seguras das vítimas.

In casu
, apesar dos esforços da defesa, o arcabouço probatório é robusto o suficiente para manter a condenação do recorrente, sendo que
a negativa de autoria não guarda qualquer sintonia com as provas dos autos, bem como com as circunstâncias do caso concreto, porquanto foi reconhecido pelas vítimas, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
.

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra das vítimas, sendo certo que, ao contrário das vítimas, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras das vítimas, em harmonia com as demais provas.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime, tendo, inclusive a confissão extrajudicial. Nesse sentido,
verbis
:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES – APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA EM LOCAL DEIXADO POR UM DOS APELANTES – RECONHECIMENTO DE UM DOS APELANTES E DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS, DE POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES DE POLÍCIA – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO. As confissões extrajudiciais, a apreensão de parte dos objetos subtraídos em local deixado por um dos apelantes, o reconhecimento o apelante pela vítima, os depoimentos de policial militar e de investigadores de polícia, somados, mostram-se suficientes para confirmar as autorias do roubo atribuídas aos apelantes. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).“
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas.”

(TJMT, Ap nº 177526/2016)”. (N.U 0000743-32.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Nesse mesmo sentido já proferi decisão,
verbis
:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação
. 2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Assim, verifica-se que as declarações prestadas pelas vítimas merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que explanaram
modus operandi
do delito com reconhecimento do recorrente como um dos autores do crime de roubo majorado, especialmente por se encontrarem de acordo nos demais elementos de convicção colacionados.

Diante de tais argumentos, em atenção ao princípio da persuasão racional, também denominado princípio do livre convencimento motivado, disciplinado no art. 155 do Código de Processo Penal, não é possível dar guarida à pretensão absolutória aviada no apelo defensivo.

Desse modo,
o caso não comporta absolvição por insuficiência de provas
, porquanto, analisando o conjunto probatório existente nos autos, verifica-se que os fatos estão em sintonia com os elementos coligidos durante a instrução criminal, circunstância que confere a validade necessária para embasar a condenação do apelante.

2.2.

Da redução da pena para o mínimo legal

A defesa do apelante sustenta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que
“malgrado haja certa discricionariedade na fixação da pena-base, a sua exasperação acima do mínimo deve ser devidamente fundamentada em elementos concretos, sob pena de nulidade (art. 93, X, CF)”
.

Ocorre que, neste ponto, o insurgente carece de interesse de agir, na medida em que a autoridade judiciária de primeiro grau efetuou a fixação da
pena-base
no mínimo legal, veja-se:

“(...) A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado possui antecedentes criminais, qual seja, condenação tráfico e associação ao trafico de drogas (fl. 317) em seu desfavor a qual levarei em consideração na segunda fase da dosimetria. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange a personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais a espécie. As circunstâncias são normais a espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável a vítima, pois foi voltado a concupiscência material do réu.
Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (...)”.

Assim sendo, levando em conta que a pena-base foi devidamente fixada no patamar almejado pelo apelante, não há interesse recursal neste ponto.

No que se refere à
segunda e terceira fases da dosimetria
, o apelante/acusado, sustenta que as penas foram majoradas em 1⁄2 (metade) com base no critério quantitativo, razão pela qual afirma ser imperioso que se aplique a Súmula n.º 443 do STJ, segundo a qual
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

In casu
, ao tratar da segunda e terceira etapas da dosimetria da pena, o magistrado de origem asseverou,
verbis
:

“(...) Na segunda fase da dosimetria da pena, existe a incidência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses de reclusão. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa. Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes. Na derradeira etapa, presentes as majorantes previstas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. Na esteira da orientação dominante no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 443),
malgrado tenha sido praticado o roubo com duas majorantes, a elevação deve se ater ao menor patamar, qual seja, de 1/3 (um terço), quando a análise das causas de aumento for favorável ao increpado
.
No caso dos autos, presentes as causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de duas pessoas, entendo ser mais consentânea a aplicação da fração mínima
, mormente por não ter sido cometido o crime, comprovadamente, com armamentos altamente vulnerantes ou grande número de agentes. No caso em apreço pode ser vista uma arma de fogo, bem como o concurso simples de pessoas. Dessa forma, a míngua de quaisquer causas de diminuição das penas e devidamente reconhecidas as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, exaspero as sanções pelo mínimo de 1/3 (um terço), para concretizá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multas. (...)”.

Assim, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa do apelante/ acusado, a pena fixada não ultrapassou em nada a normalidade, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal e os aumentos referentes à agravante da reincidência e das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, aumentadas no patamar previsto para o caso.

Acerca do
tema colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena - base que, na sentença condenatória já foi fixada no mínimo legal e a sentenciante reconheceu a confissão do Réu; (...)”.
(N.U 0010501-35.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019).

“Carece de interesse recursal o pedido da defesa de fixação da pena base e de aumento pela incidência de majorante no mínimo legal, se a pretensão já consta da sentença contra a qual se insurge no recurso. (...)”.
(N.U 0009787-22.2015.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016).

“Carece de interesse recursal a defesa com relação à fixação da pena no mínimo legal, na medida em que a pena -base foi fixada no patamar mínimo legal, na segunda fase da dosimetria não existiram circunstâncias modificadoras da reprimenda e, na terceira fase, a causa de aumento atinente ao artigo 157, § 2.º, do Código Penal foi dosada na fração mínima, de 1/3 (um terço). Além disso, a exasperação em razão do concurso de crimes [artigo 70, caput, do Código Penal], deu-se no patamar de 1/6 (um sexto), ou seja, no quantum mínimo. Desse modo, verifica-se que a pena foi aposta no patamar mínimo possível na hipótese pelo juízo de primeiro grau. (...)”.
(N.U 0028543-16.2014.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

Desse modo, verifica-se que
a pena foi aposta no patamar mínimo possível na hipótese
.

Por fim, tendo em vista a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menor, necessário o redimensionamento das penas dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Verifica-se dos autos que o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de roubo majorado e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo delito de corrupção de menor.

In casu
, tendo em vista ser o concurso formal dos delitos mais benéfico ao réu, majoro em 1/6 (um sexto) a pena sobre o maior delito (roubo – 06 anos), fixando a pena final do apelante em
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público

para condenar o acusado Alexandro Leonilton da Silva pela prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), e unifico as penas a ele aplicadas, destarte, somadas totalizam de
07 (sete) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa,
bem como para fixar
o regime fechado para o cumprimento
da reprimenda, e
nego provimento ao recurso interposto pelo acusado Alexandro Leonilton da Silva
, mantendo incólume os demais termos da r. decisão condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020